Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONVÊNIO TRIPARTITE. PARCERIA PARA A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA A CRIANÇAS. INSTITUIÇÃO CONVENENTE. RECURSOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR DE CONTAS. ENTIDADE CONVENENTE. DEMONSTRAÇÃO IRREGULAR DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCOMPLETOS. CONTAS REJEITADAS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS PARA DETERMINADO PERÍODO. RESSARCIMENTO DEVIDO DE VALORES AO ERÁRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS. ETAPA ADMINISTRATIVO-FISCALIZATÓRIA INTERNA. HIGIDEZ RECONHECIDA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS. FATO SUBSTANCIALMENTE ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO CONVENENTE. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS A TEMPO E MODO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Violação ao Devido Processo Legal. No procedimento de avaliação das contas apresentadas pela apelante foi a ela oportunizado instruir o feito com esclarecimentos sobre os documentos que juntara e sobre as contas não prestadas para os períodos que lhe foram indicados. Diante desses chamamentos, a apelante prestou informações incompletas, com o que foram reprovadas suas contas. Hipótese em que inocorrente cerceamento do direito de defesa na etapa administrativo-fiscalizatória interna que precede a fase de tomada de contas especial. Preliminar rejeitada.
2. Está sob regência do Decreto 20.910/1932 a prescrição da pretensão estatal de ressarcimento ao erário, que é de 5 (cinco) anos para assegurar tratamento isonômico ao particular e tem como termo inicial a data de conhecimento, pela Administração Pública, do efetivo valor a ser ressarcido ao erário, conforme Teoria Da Actio Nata. Entendimento consolidado em jurisprudência do STJ e deste TJDFT. No que diz respeito à prescrição intercorrente administrativa, há firme entendimento jurisprudencial quanto a não se aplicar aos entes estaduais e municipais, ao Distrito Federal inclusive, a Lei Federal 9.873/99, que dispõe sobre prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e estabelece consumar-se a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos (art. 1o, § 1o).
3. Tendo a apelante, após a decisão que rejeitou as contas que prestara, solicitado o parcelamento do débito, mesmo que consumada estivesse a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário público, seu proceder configura tácita e inequívoca renúncia a esse benefício. Inteligência do art. 119 do Código Civil que dispõe: a “renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.
5. Recurso conhecido e desprovido.